Tribunal: TJPA
Processo: 0818049-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818049-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: JHONATAN RUFINO DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 15/04/2025, cuja prisão foi decretada em 11/01/2017, com alegação de ausência de contemporaneidade e desnecessidade da medida. Defesa pleiteia revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, diante da existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a prisão preventiva, cumprida mais de oito anos após sua decretação, viola o requisito da contemporaneidade;

(ii) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para resguardar os fins do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contemporaneidade da prisão cautelar não se confunde com o tempo do fato delituoso, sendo preservada quando o prolongamento decorre da conduta do réu em se ocultar da Justiça.

4. A permanência do paciente foragido por mais de oito anos evidencia o
periculum libertatis
, autorizando a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

5. As condições pessoais do paciente não afastam a legalidade da prisão, nos termos da Súmula nº 08/TJPA, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

6. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes, dada a fuga prolongada e a existência de outra ação penal em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento: 1. A fuga prolongada do paciente por mais de oito anos, desde a decretação da prisão preventiva, mantém a contemporaneidade e atualidade da medida. 2. A presença dos requisitos legais da prisão preventiva, especialmente o risco de fuga, afasta a aplicação de medidas cautelares diversas e torna irrelevantes as condições pessoais do réu.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do
writ e
, DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Defensor Público Guilherme Israel Kochi Silva, em favor de Jhonatan Rufino de Almeida, contra ato atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Suscita a impetrante, que o paciente, encontra-se preso preventivamente desde o dia 15/04/2025, cuja decisão não atende ao requisito da atualidade ou contemporaneidade, uma vez que entre a ocorrência do suposto fato delituoso até o cumprimento da prisão preventiva transcorreram mais de 9 (nove) anos. Alega a defesa que a prisão preventiva, no momento processual, é desnecessária e, por ser pautada em fundamento superado, mostram-se teratológicas as razões que lhe deram amparo.

Aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e é pai de 03 (três) filhos menores de idade, bem como, ressalta ainda, que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam suficientes e proporcionais ao caso.

Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, cominada ou não com medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. E no mérito, pede a confirmação da ordem com a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id 29853409).

Em parecer (Id. 30117465), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A tese da impetração se assenta, em síntese, na ausência de contemporaneidade da medida cautelar, uma vez que o mandado de prisão foi expedido em 11/01/2017, e somente cumprido em 15/04/2025 — mais de oito anos após os fatos delituosos, datados de 27/09/2015. Alega, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, possui domicílio fixo, exerce atividade lícita e é responsável pelo sustento de três filhos menores, circunstâncias que recomendariam a concessão da ordem, com a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o juízo coator fundamentou que (ID. 29554812):

“(...) Entendo que persiste a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Compulsando os autos, verifico que a medida mais gravosa foi adotada em razão dos robustos indícios de materialidade e autoria em desfavor do acusado, haja notadamente os depoimentos colhidos em sede policial.

Quanto ao periculum libertatis, há considerar que o réu não foi localizado para sua citação pessoal, evidenciando intenção de se furtar à aplicação de lei penal, exigindo, assim, o decreto prisional.

Adentrando às razões do pleito defensivo, entendo que não há falar em ausência de contemporaneidade, haja vista que a necessidade na ordem prisional, ao contrário do que sustenta a defesa, foi reforçada com o decurso do tempo, haja vista que o denunciado somente foi localizado devido ao cumprimento do mandado de prisão preventiva, tendo permanecido mais de 8 (oito) anos foragido do sistema de justiça.

Deve ser sopesado, ademais, que a contemporaneidade não guarda relação com a data do crime imputado ao réu, mas com os fundamentos para sua segregação cautelar, os quais permanecem hígidos.

(...)

Isto posto, consigno que a prisão preventiva, em observância aos princípios da não culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade.

Diante das circunstâncias do crime e da gravidade dos fatos narrados, podendo o acusado em liberdade intimidar a vítima ou mesmo testemunhas, mostra-se necessária a custódia cautelar para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Assim, demonstrada a existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva e, também, visando assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, a prisão preventiva é medida que se impõe no caso presente. Outrossim, não obstante as garantias constitucionais dos acusados, é dever do Estado-Juiz garantir a aplicação da lei penal.

Nesse cenário, sem adentrar em questões meritórias, reconheço que os requisitos do art. 312 do CPP foram devidamente preenchidos e que não há fato novo capaz de modificar o entendimento exarado quando da decretação da prisão preventiva, o que enseja o indeferimento do pleito revocatório, haja vista que os indícios de autoria e materialidade são veementes, especialmente quando se observam os elementos já colacionados ao caderno processual, bem como que permanece a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Por todo o exposto, considerando as circunstâncias da suposta prática delituosa, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, indefiro o pedido de revogação e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu JHONATHAN RUFINO DE ALMEIDA, qualificado(a) nos autos, sem prejuízo de eventual reanálise após o encerramento da instrução probatória, para o caso de mudança fático-probatória após a colheita de provas.

Superado o lapso de 90 (noventa) dias a contar desta decisão, retornem os autos conclusos para reanálise da necessidade de manutenção da segregação cautelar do indiciado, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, acrescido pela Lei nº 13.964/2019, em obediência ao caráter rebus sic stantibus da custódia preventiva.”

Fora realizada audiência de instrução e julgamento no dia 21/08/2025, oportunidade na qual foi novamente indeferido pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, ante à ausência de fatos novos aptos a modificar o entendimento anterior,
ipsis litteris
:

“(...) Diante disso, o MM. Juiz fundamentou que o feito remonta ao ano de 2018 e que a prisão preventiva foi decretada ainda durante a fase investigativa, tendo o réu permanecido foragido até o ano de 2025, de modo que a demora no decurso processual decorreu da própria conduta do réu, que não pode se valer da própria torpeza. Ademais, o MM. Juiz registrou que, evidenciada a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi localizado em outro estado da federação. Nesse sentido, não havendo fatos novos aptos a modificar o entendimento anterior, o MM. Juiz indeferiu o pedido de revogação e manteve a prisão preventiva do acusado JHONATHAN RUFINO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, sem prejuízo de reavaliação quando da prolação de sentença de mérito.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a custódia cautelar do paciente está fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, com amparo na garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, lastreada em elementos concretos dos autos.

Verifica-se que a prisão não decorreu apenas da gravidade abstrata do delito, mas do comportamento processual do réu, notadamente o fato de ter permanecido foragido por período superior a oito anos, desde a decretação da prisão preventiva. O Juízo de origem, de forma expressa, apontou que o paciente não foi encontrado para citação pessoal, restando necessária a citação por edital, o que ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional.

A fuga do distrito da culpa foi expressamente reconhecida e fundamentou a decretação da prisão em 11/01/2017. A prisão somente foi cumprida em 15/04/2025, na Comarca de Uarini/AM, situação que revela inequívoco dolo de se furtar à aplicação da lei penal, tornando a segregação necessária, adequada e proporcional.

A impetrante sustenta a ausência de contemporaneidade, em face do longo lapso temporal entre os fatos e a prisão. No entanto, não se pode confundir o tempo da prática delitiva com a perda da atualidade da medida, especialmente quando o prolongamento decorre da conduta voluntária do réu de se ocultar da Justiça.

Neste contexto, a permanência do paciente mais de 8 anos foragido reforça a atualidade da prisão, evidenciando o
periculum libertatis.

DA SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. O histórico de dilação indevida do processo em virtude da fuga do paciente, bem como a anotação de outra ação penal em curso, conforme certidão de antecedentes criminais, evidenciam que medidas menos gravosas seriam ineficazes para garantir a aplicação da lei penal.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão, tampouco constrangimento que justifique a concessão da ordem.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e lhe
DENEGO
a ordem, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/10/2025